Tribunal: TJES
Processo: 5000813-69.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000813-69.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CATARINENSE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PNEUS LTDA

AGRAVADO: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA EM DESACORDO COM A ORDEM LEGAL. FLEXIBILIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. MEDIDAS DE BUSCA PATRIMONIAL. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Catarinense Importação e Distribuição de Pneus Ltda., objetivando a reforma de decisão proferida em sede de execução fiscal que indeferiu a nomeação de bens imóveis à penhora e determinou a adoção de medidas de busca patrimonial, incluindo a quebra do sigilo bancário da empresa. A agravante sustenta violação ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), possibilidade de relativização da ordem legal de penhora e ausência de indícios de ocultação de bens ou fraude. Pedido de efeito suspensivo parcialmente deferido. O agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a nomeação de bens imóveis à penhora, em desacordo com a ordem legal prevista no art. 11 da Lei 6.830/1980, diante da ausência de comprovação de dano grave; (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos legais e constitucionais para a decretação da quebra do sigilo bancário da empresa agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A nomeação de bens à penhora pelo executado deve observar a ordem legal prevista no art. 11 da Lei 6.830/1980, sendo que a sua flexibilização exige demonstração concreta de dano grave ou irreparável, o que não foi comprovado no caso concreto.

4)
O princípio da menor onerosidade do devedor não prevalece, em abstrato, sobre o princípio da efetividade da execução fiscal, conforme entendimento consolidado no REsp 1.090.898/SP (repetitivo) e na Súmula 406/STJ.

5)
A simples alegação genérica de que os bens ofertados à penhora são suficientes para satisfazer o crédito não supre a exigência de comprovação da imperiosa necessidade de flexibilização da ordem legal.

6)
A quebra do sigilo bancário, medida de caráter excepcional, exige a demonstração de sua imprescindibilidade, pertinência temática, necessidade para a obtenção de prova e delimitação temporal, requisitos que não foram atendidos na decisão agravada.

7)
A ausência de fundamentação idônea e a inexistência de indícios concretos de ocultação de bens ou fraude impedem a manutenção da quebra de sigilo bancário, por violação ao direito constitucional à intimidade e ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A nomeação de bens à penhora fora da ordem legal prevista no art. 11 da Lei 6.830/1980 somente se justifica quando comprovada, de forma concreta, a existência de dano grave ou irreparável à atividade do executado.

2. A mera alegação de menor onerosidade não autoriza, por si só, a flexibilização da ordem legal de penhora em execução fiscal.

3. A quebra de sigilo bancário exige fundamentação idônea, baseada em indícios objetivos de prática ilícita, necessidade da medida e delimitação precisa de seu alcance temporal e subjetivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XII; CPC, arts. 805, 833, 866 e ss.; Lei 6.830/1980, arts. 9º, III, e 11; LC 105/2001, art. 1º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.090.898/SP, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, j. 12.06.2009, DJe 31.08.2009 (repetitivo); STJ, Súmula 406; STF, MS 25.812 MC, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 23.02.2006; STJ, AgRg na SD 179/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJe 15.09.2011; TJES, AgInt 035179006396, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 03.07.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo o inciso III do art. 9º da Lei 6.830/80, ao nomear bens à penhora para garantia da execução fiscal, o executado deve observar a ordem de preferência estabelecida no art. 11, que dispõe:

Art. 11 -
A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem
:

I -
dinheiro
;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV -
imóveis
;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações.

Nessa linha, o exequente pode recusar a nomeação de bem diverso de dinheiro, até porque o princípio da menor onerosidade do devedor não prevalece, em abstrato, sobre o da efetividade da tutela executiva.

Sem embargo, a flexibilização da ordem de preferência é possível, mesmo diante da resistência da Fazenda Pública, quando o executado
demonstrar
cabalmente
risco de dano grave irreparável, como
a impossibilidade da atividade empresarial.

Cite-se, a propósito, o julgamento do STJ sob o rito dos recursos repetitivos:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. PRECATÓRIO. DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. ORDEM LEGAL. SÚMULA 406/STJ. ADOÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DO RESP 1.090.898/SP (REPETITIVO), NO QUAL SE DISCUTIU A QUESTÃO DA SUBSTITUIÇÃO DE BENS PENHORADOS. PRECEDENTES DO STJ.

1.
Cinge-se a controvérsia principal a definir se a parte executada, ainda que não apresente elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC), possui direito subjetivo à aceitação do bem por ela nomeado à penhora em Execução Fiscal, em desacordo com a ordem estabelecida nos arts. 11 da Lei 6.830/1980 e 655 do CPC
.

2. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a divergência, tal como lhe foi apresentada.

3. Merece acolhida o pleito pelo afastamento da multa nos termos do art. 538, parágrafo único, do CPC, uma vez que, na interposição dos Embargos de Declaração, a parte manifestou a finalidade de provocar o prequestionamento. Assim, aplica-se o disposto na Súmula 98/STJ: "Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório".

4. A
Primeira Seção do STJ, em julgamento de recurso repetitivo, concluiu pela possibilidade de a Fazenda Pública recusar a substituição do bem penhorado por precatório (REsp 1.090.898/SP, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 31.8.2009). No mencionado precedente, encontra-se como fundamento decisório a necessidade de preservar a ordem legal conforme instituído nos arts. 11 da Lei 6.830/1980 e 655 do CPC
.

5. A mesma ratio decidendi tem lugar in casu, em que se discute a preservação da ordem legal no instante da nomeação à penhora.

6. Na esteira da Súmula 406/STJ ("A Fazenda Pública pode recusar a substituição do bem penhorado por precatório"), a Fazenda Pública pode apresentar recusa ao oferecimento de precatório à penhora, além de afirmar a inexistência de preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o da efetividade da tutela executiva.
Exige-se, para a superação da ordem legal prevista no art. 655 do CPC, firme argumentação baseada em elementos do caso concreto. Precedentes do STJ
.

7.
Em suma: em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC
.

8. Diante dessa orientação, e partindo da premissa fática delineada pelo Tribunal a quo, que atestou a "ausência de motivos para que (...) se inobservasse a ordem de preferência dos artigos 11 da LEF e 655 do CPC, notadamente por nem mesmo haver sido alegado pela executada impossibilidade de penhorar outros bens (...)" - fl. 149, não se pode acolher a pretensão recursal.

9. Recurso Especial parcialmente provido apenas para afastar a multa do art. 538, parágrafo único, do CPC. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.

(REsp 1337790/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 07/10/2013)

No caso, verifica-se que a agravante não comprovou fatos capazes de justificar a imperiosa necessidade de flexibilização do artigo 11 da Lei 6.830/80, limitando-se a nomear à penhora os bens imóveis recusados.

A propósito do tema, a jurisprudência desta Corte de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL EXECUÇÃO FISCAL ADIANTAMENTO, PELO EXEQUENTE, SOMENTE DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE OFICIAIS DE JUSTIÇA E TERCEIROS RESP 1144687/RS - INDEFERIMENTO DE PENHORA DE BENS INDICADOS PELO DEVEDOR PENHORA ON LINE DETERMINADA ORDEM LEGAL DE INDICAÇÃO DE BENS NA EXECUÇÃO FISCAL PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELO DEVEDOR - RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1144687/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que somente cabe ao exequente, na execução fiscal, o adiantamento das despesas com deslocamento de oficiais de justiça e terceiros, porquanto neste caso não se está diante de custas processuais, nos termos do art. 39 da Lei de Execuções Fiscais. In casu , a citação se deu por meio de carta com aviso de recebimento, motivo pelo qual não há que se falar em necessidade de recolhimento de despesas com oficial de justiça. Por outro lado, como o magistrado a quo consignou na decisão recorrida, sendo necessária a expedição de mandado, deveria ser o exequente, ora agravado, intimado para o seu prévio recolhimento, em conformidade com o enunciado da Súmula 190, do Superior Tribunal de Justiça. 2.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.337.790 sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a não observância da referida ordem legal nos processos de execução fiscal somente é autorizada se comprovada, pelo executado, a existência de elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade, sendo insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC e, in casu, a agravante limitou-se, perante o juízo a quo, a indicar três imóveis à penhora, sem justificar a necessidade de inobservância da ordem legal prevista no art. 11 da Lei de Execuções Fiscais
. 3. Não é impenhorável o dinheiro depositado em conta corrente, ainda que se origine de depósitos de terceiros, de faturamento decorrente da execução de seu objeto social ou de lucro, o que somente ocorreria nas hipóteses previstas no art. 833 do CPC/15. 4. Diversa é a hipótese da penhora de faturamento, prevista no art. 866 e ss. do CPC que, em situações excepcionais, alcança certo percentual do faturamento de uma empresa, o que se concretiza por meio da nomeação de um administrador que irá gerir os negócios da empresa e entregar as quantias devidas ao exequente. 5. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179006396, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/07/2018, Data da Publicação no Diário: 11/07/2018)

No que se refere à quebra de sigilo bancário, tem-se que tal medida é excepcional, cuja adoção exige a observância rigorosa de requisitos constitucionais e legais.

Embora o direito à intimidade e à privacidade, garantido pelo inciso XII do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, seja garantia fundamental e cláusula pétrea, não constitui direito absoluto.

A autorização para a quebra de sigilo bancário e fiscal está prevista no § 4º do artigo 1º da Lei Complementar nº 105/2001, que permite o afastamento dessa garantia para apuração de ilícitos, incluindo crimes contra a administração pública e lavagem de dinheiro.

A norma estabelece que o acesso a dados protegidos por sigilo pode ser autorizado pelo Judiciário sempre que imprescindível para a investigação de práticas ilícitas.

Nesse cenário, a jurisprudência do STF orienta que a decretação de quebra de sigilo bancário e fiscal deve ser pautada em critérios objetivos e rigorosos, de modo a assegurar seja a medida proporcional e restrita ao necessário para a obtenção da prova.

Para tanto, a decisão que autoriza tal medida deve demonstrar, com fundamentação idônea, a pertinência temática das informações solicitadas, a necessidade da medida e a impossibilidade de obtenção das provas por outros meios lícitos.

Além disso, deve ser observada uma delimitação temporal, que restrinja a investigação ao período relevante para os fatos sob apuração (MS 25812 MC, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 23/2/2006).

Tais critérios não apenas orientam a razoabilidade da medida, mas também garantem que a intervenção no direito à privacidade seja restrita ao mínimo indispensável para a elucidação dos fatos.

Em consonância com esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça também consolidou o posicionamento de que a quebra de sigilo bancário e fiscal deve ser medida de último recurso, utilizada apenas quando devidamente justificada e acompanhada de provas convincentes de que a prática delitiva não pode ser comprovada por outros meios (AgRg na SD 179/RS, Min. Castro Meira, DJE 15/09/2011).

Os requisitos para a quebra de sigilo bancário e fiscal são claros e envolvem: (1) a demonstração de indícios de prática delitiva, (2) a comprovação da necessidade e imprescindibilidade da medida para elucidação dos fatos, (3) a pertinência temática das informações requeridas em relação aos delitos investigados e (4) a delimitação dos sujeitos e do período temporal de análise.

No caso, entretanto, os requisitos não estão satisfatoriamente preenchidos, porquanto ausente a comprovação da imprescindibilidade da medida.

Do exposto
,

e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou

parcial
provimento,
apenas
para a afastar a quebra de sigilo bancário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 02/06/2025

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões